Tribunal: TJDFT
Processo: 0717048-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Não é possível a inversão da cláusula penal em favor dos autores, se não há mora da construtora.
2. É cabível limitar a cláusula penal compensatória ao percentual de 20% sobre o valor desembolsado pelos autores. Precedentes TJDFT.
3. O mero aborrecimento cotidiano não gera direito à indenização por danos morais.
4. Mantém-se os honorários adequadamente fixados na sentença diante da sucumbência recíproca e da análise dos requisitos do art. 82, § 2o, do CPC.
5. Negou-se provimento ao apelo.